Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES. ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO PAGAMENTO AO CONSUMIDOR. PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 10% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. FALTA DE PROVA. LEI 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA 543 STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE.

1. “Embora seja possível a utilização da arbitragem como mecanismo extrajudicial de solução de conflitos, a própria legislação estabelece requisitos e impõe limites para a sua realização, especialmente no âmbito das relações de consumo. 2. ‘Com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (i) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes, com derrogação da jurisdição estatal; (ii) a regra específica, contida no art. 4o, § 2o,da Lei no 9.307/96 e aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (iii) a regra ainda mais específica, contida no art. 51, VII, do CDC, incidente sobre contratos derivados de relação de consumo, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96’ (STJ. REsp 1169841/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012). 3. Assim, em contrato que envolva relação de consumo celebrado na vigência do CDC, é nula a cláusula contratual que, inserida unilateralmente pelo fornecedor em um contrato de adesão, impõe, prévia e abstratamente, a utilização compulsória da arbitragem (artigo 51, inciso VII do CDC), o que, por si só, leva à rejeição da preliminar arguida pela apelante. ( )” (Acórdão 984539, 20140110557770APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 31/1/2017. Pág.: 646/656)

2. “Segundo definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938, apesar de a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem incumbir, em regra, ao vendedor (incorporadora/construtora), é possível a transferência dessa obrigação para o consumidor (comprador) desde que haja clareza e transparência na informação, tendo em vista o inafastável dever contratual de informação atribuído ao fornecedor na relação de consumo. Tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1551956/SP)” ( ) (Acórdão 1250289, 00192175120148070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. “A questão referente à abusividade do percentual de retenção previsto no contrato e no termo de distrato foi corretamente dirimida pela sentença que reconheceu, em favor da compradora, a possibilidade de revisão da cláusula de decaimento fixada pelo fornecedor em patamar excessivo, reduzindo-a para 10% (dez por cento) do montante efetivamente pago a ser restituído em parcela única, percentual razoável e que se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal para o caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel por iniciativa do comprador, permitindo a indenização devida à vendedora sem, contudo, ocasionar enriquecimento indevido” (Acórdão 1305187, 07030157320198070009, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. “Não merece prosperar a tese de incidência da taxa de fruição em razão da rescisão contratual, uma vez que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetiva ocupação/fruição do imóvel pelo promitente comprador (CPC, Art. 373, II). ( ) (Acórdão 1201284, 07109194820188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. “A restituição deve ainda ser imediata, em parcela única conforme dispõe o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.” ( ) (Acórdão 1250289, 00192175120148070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, apelo parcialmente provido.